Tribunal: TJES
Processo: 5004213-96.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004213-96.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA e RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA
contra suposto ato coator do juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos do processo nº 0001167-37.2020.8.08.0007.

Sustenta o impetrante que a flagrante ilegalidade deriva de excesso de prazo na aplicação da medida cautelar, tendo em vista que os pacientes se encontram presos preventivamente desde 08/10/2020.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA e RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA
em face de suposto ator coator do juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu.

O impetrante ressalta que a prisão foi decretada em razão da
suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, com incidência do art. 61, II, “j”, todos do Código Penal.

Vejamos trecho da denúncia:

Consta no incluso inquérito policial que, na madrugada do dia 02 de setembro de 2020, em horário não especificado, às margens da Rodovia BR 259, na entrada da Trilha de Motocross, localizada no KM 99, zona rural desta cidade e comarca de Baixo Guandu/ES, os denunciados CELIA MARY GONÇALVES CASAGRANDE, JURACY VIEIRA GONÇALVES, MARLONE COMINOTTI BARBOSA, MAXSUEL ROSA BRAGA, RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA, THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA e WALLACE DE SOUZA LOPES, em união de desígnios e agindo com manifesto animus necandi, ceifaram a vida da vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou sua defesa, conforme laudo de exame cadavérico acostado às fls. 211.

Emerge dos autos que a vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA costumeiramente se encontrava na companhia dos denunciados, participavam de festas e saiam juntos com frequência, bem como a vitima tinha uma relação intima de amizade com a denunciada CELIA MARY GONÇALVES CASAGRANDE e sua mãe, Sra. JURACY VIEIRA GONÇALVES CASAGRANDE, sendo que a Jhenifer foi vista pela última vez na residência das mesmas, de onde saiu no dia dos fatos, por volta da meia noite.

Diante dessa informação, foram realizadas investigações, tendo sido inicialmente colhidos os: depoimentos de CELIA MARY e de sua mãe JURACY, na condição de testemunhas. Contudo, os investigadores observaram algumas contradições entre os depoimentos prestados pelas referidas denunciadas, bem como verificaram omissões nas informações por elas prestadas, notadamente sobre a presença de outras pessoas em sua residência na noite dos fatos, quando a vítima JHENIFER lá esteve.

Apurou-se que, na noite do dia 1º de setembro de 2020, os denunciados MARLONE COMINOTTI BARBOSA, RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA (BAL) e THAYLLON TEIXEIRA DA SILVA (COWBOY) estavam na residência das denunciadas CELIA MARY GONÇALVES CASAGRANDE e JURACY VIEIRA GONÇALVES CASAGRANDE, juntamente coma a vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA, sendo que, neste dia, os denunciados supracitados atraíram a vítima para o local, convidando-a para participar de uma confraternização regada a álcool e drogas ilícitas. Todavia, tudo não passou de uma armadilha arquitetada para ceifar a vida de Jhenifer.

Durante um momento em que estavam todos juntos no local, a vítima travava uma discussão através do aplicativo de mensagens "whatsapp" com o denunciado MAXSUEL ROSA BRAGA (MAX), tendo em vista que JHENIFER havia feito algumas postagens em seu status, inconformada com a prisão de "GABRIEL LINGUINHA", mensagens essas que motivaram a ira de MAXSUEL, que se sentiu ofendido pelas indiretas postadas pela vitima, pelo fato de ela ter escrito na postagem que "os amigos não teriam dado o apoio", conforme "prints" da tela de seu celular, acostados às fls. 38/41.

Segundo se apurou os denunciados RAFAEL, THAYLLOW e MARLONE teriam saído da residência de CELIA e JURACY primeiramente, sendo que a vítima JHENIFER teria deixado o local posteriormente aos denunciados, por volta de meia noite, desacompanhada.

De acordo com as investigações, os denunciados RAFAEL (BAL), MAXSUEL (MAX) e MARLONE são pessoas violentas, que ostentam e portam armas de fogo, sendo que os dois primeiros, inclusive, foram apreendidos por porte ilegal de arma de fogo no segundo semestre do corrente ano. E, conforme esclarecido pela própria denunciada CELIA MARY, os três denunciados supracitados saíram de sua residência, no Bairro Valparaíso, sentido ao distrito de Mascarenhas, na noite do dia 01/09/2020, ou seja, percorreram trajeto que inclui o local onde ocorreu o crime, sendo o corpo da vítima encontrado na manhã do dia 02/09/2020 às margens da Rodovia, com perfurações por arma de fogo.

Percebe-se nitidamente que a denunciada JURACY omitiu várias informações em seus depoimentos às fls. 25/26 e 42, e ainda mentiu, de forma proposital, como forma de dificultar as investigações, com o fim claro de atrapalhar a elucidação do crime, em razão de sua participação no crime, juntamente com sua filha CELIA MARY, seu genro RAFAEL, vulgo 'BAL" e os outros denunciados.

Diante dos fatos preliminarmente apurados, a autoridade policial representou pela busca domiciliar na residência dos denunciados CELIA MARY, JURACY, GABRIEL, RAFAEL, MAXSUEL e MARLONE, sendo que também representou pela prisão temporária dos três últimos, o que fora deferido nos autos do processo nº 0000805-35.2020.8.08.0007 (fl. 78).

Vale destacar que, ao realizarem o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar na residência das denunciadas JURACY e CELIA MARY, os policiais encontraram escondido de baixo de um sofá o CPF de n° 145.932.657-11, pertencente à vítima JHENIFER. Tal fato gerou forte suspeita, tendo em vista que tiveram tempo mais do que suficiente para restituir o documento à família de Jhenifer (trinta dias após o crime), ou proceder a entrega às autoridades, tendo as denunciadas adotado essa conduta como forma de tentar ocultar sua participação no crime.

Conforme relatório de investigação às fls. 176/187, ao analisarem o aparelho celular do denunciado MARLONE, encontraram mensagens trocadas entre ele e sua ex-namorada LUARA AGUIAR, nas quais esta afirma em mensagens de texto enviadas por meio do aplicativo whatsapp "que estava no BAL e que estava com medo dos meninos fazer ruindade com ela, porque mataram a JHENNY". Em seguida, em resposta a essas mensagens, MARLONE responde por mensagens de áudio (mídia gravada - fl. 178) "CÊ NÃO SABE NEM DA METADE ENTÃO, NEM 1% DE QUEM MATOU", demonstrando sua participação no crime.

A corroborar com a investigação policial, a testemunha JULIANA COMINOTTI BARBOSA, irmã do denunciado MARLONE, voluntariamente autorizou a verificação de seu aparelho celular, marca XIAOMI, sendo que, após analisado o aparelho, foram observadas trocas de mensagens pelo whatsapp c om seu namorado JOÃO VITOR CRUZ CORDEIRO (fls. 132/137), nas quais ambos comentam sobre o homicídio de JHENIFER afirmando que "MARLONE é o principal suspeito da morte de Jhenifer e que a morte foi uma armadilha", tendo JULIANA afirmado em seu depoimento às fls. 129/130 que os comentários são de que "um monte de gente que matou JHENIFER, que fizeram uma festinha, uma armadilha para atrair ela até uma casa e que mataram JIIENIFER, e que MARLONE estava envolvido nesse crime".

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha BRENO GABRYEL DA SILVA RIBEIRO, o qual inclusive encontra-se recolhido no CDP de Colatina/ES desde julho de 2020, respondendo pelo crime de tráfico de drogas nos autos do processo nº 0000605-28.2020.8.08.0007, em virtude de ser

integrante da mesma organização criminosa dos denunciados "BAL' e MARLONE, o qual traz as informações relacionadas ao envolvimento do denunciado WALACE (CHOCOLATE) no homicídio, afirmando que o mesmo já havia ameaçado por diversas vezes matar a vitima Jhenifer.

Em seu depoimento às fls. 140/141, BRENO GABRYEL relatou que "conhecia JHENIFER, sendo que RAFAEL, vulgo "BAL", fazia vários "rocks" na casa dele em Mascarenhas e na casa da CELIA MARY, no Bairro Valparaiso, e que nesses "rocks", os frequentadores faziam uso de drogas, portavam armas de fogo". Alegou também que "era amigo de JHENIFER, e soube no presidio sobre a morte dela, informou que sabia que JHENIFER era constantemente ameaçada de morte por WALACE, VULGO "CHOCOLATE" (primo de BAL), que ele sempre falava que iria matar JHENIFER, porque ele tinha implicância com JHENIFER, por conta de sua namorada, e que por isso já teria agredido JHENIFER com um tapa na cara", finalizando BRENO GABRYEL aduziu que "pelos comentários que tem ouvido na prisão, acha que foi o chocolate quem matou JHENIFER, mas que pode ter mais gente envolvida".

Durante a investigação, ficou comprovado ainda que a motivação do crime se deu porque a vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA estaria se envolvendo amorosamente com um policial, o qual não foi identificado, sendo que este relacionamento desagradou aos denunciados, por temerem que ela os estaria "caguetando" para o referido policial. Restou ainda comprovada a rivalidade do denunciado MAXSUEL ROSA BRAGA com a vítima JHENIFER, tendo inclusive cle confessado em seu depoimento às fls. 49/51 ter ameaçado a vítima no dia anterior ao crime, e que estava com raiva dei pelas mensagens que ela havia postado em seu status do whatsapp.

Cumpre ressaltar que os denunciados MARLONE COMINOTTI BARBOSA, MAXSUEL ROSA BRAGA, RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA, THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA e WALLACE DE SOUZA LOPES, ao serem interrogados nos autos do inquérito policial, apresentaram versões divergentes e contraditórias entre si, o que demonstra claramente a intenção de todos eles em ocultar sua participação no crime em comento.

In casu,
os denunciados praticaram, fria e brutalmente, o crime de homicídio duplamente qualificado, em concurso de pessoas e de modo premeditado, sem chance de defesa para vítima, por motivos de somenos importância, denotando, pelo modus operandi, grande periculosidade por parte deles. [...]

O pleito defensivo requer a expedição do alvará de soltura, tendo em vista suposto excesso de prazo na aplicação da medida cautelar, uma vez que os pacientes se encontram custodiados desde o dia
08/10/2020
.

Com a devida vênia aos argumentos defensivos, entendo que não devem prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os prazos para a conclusão da instrução processual não têm características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo necessário aplicar juízo de razoabilidade, a fim de caracterizar o excesso de prazo da tramitação processual.

No presente caso, verifico que a autoridade coatora apontou, em sede de informações, que a ação penal originária conta com 7 (sete) réus, com diferentes advogados, diversos depoentes ouvidos na audiência de instrução e julgamento, dentre outras peculiaridades do caso concreto que justificam o aumento de tempo para tramitação. Neste sentido, cito o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO MAGISTRADO SINGULAR. CAUSA COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS E DE TESTEMUNHAS. EXTENSO TRABALHO INVESTIGATIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. [...] Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
10. Na espécie, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da complexidade do feito, que envolve uma pluralidade de réus (14), com advogados distintos, extenso número de testemunhas, com interceptações telefônicas e extenso trabalho investigativo, além da necessidade de análise de pleitos incidentais de revogação das prisões preventivas, tudo a contribuir para demora na marcha processual.
11. Ademais, não se ignoram os transtornos relacionados à suspensão de trabalhos presenciais, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, situação que, ao lado das demais circunstâncias anteriormente mencionadas, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável prolongamento da marcha processual. 12. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 725.077/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/4/2022).

Portanto, não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar dos pacientes, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade.

Somado a isso, observo que a
necessidade da cautelar extrema foi reavaliada em 22/06/2022, 12/03/2022, 03/11/2021, 24/05/2021 e em 09/03/2021, tendo o magistrado sustentado a necessidade de manutenção da medida cautelar em razão da gravidade concreta do crime, bem como as circunstâncias segundo as quais foi praticado, indicando a periculosidade dos pacientes.

Finalmente, no que tange à alegação de que os pacientes gozam de condições pessoais favoráveis e que tais condições possibilitam a concessão de alvará de soltura, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem concessão da liberdade provisória ante a gravidade concreta dos fatos.

Isto posto,
denego a ordem.

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO
1. Não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar dos pacientes, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.